Tribunal: TJSP
Processo: 2193005-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade – Condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção parcial da exação – Valor excluído da cobrança, contudo, que representa menos de 1% do montante exequendo – Pretensão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade – Condenação da excepta ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com a extinção parcial da exação – Valor excluído da cobrança, contudo, que representa menos de 1% do montante exequendo – Pretensão da embargante de aplicação da regra de sucumbência mínima prevista no art. 86, par. único, do CPC – Cabimento em parte – Hipótese em que a exceção de pré-executividade não enseja o pagamento de honorários advocatícios, caso rejeitada, o que revela a teratologia de se condenar a excipiente no caso de provimento parcial, embora mínimo – Inviabilidade, por outro lado, de se condenar a excepta, haja vista a indigitada regra do processo civil e o fato de que a excipiente impugnou a cobrança por inteiro – Solução, destarte, que se encontra no afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária nos casos de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com sucumbência mínima da excepta – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Embargos parcialmente acolhidos.